Tribunal: TJPA
Processo: 0808504-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808504-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO DE MELO COLARES

AGRAVADO: ANA MARIA DE MELO PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0808504-24.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível de Santarém/PA

RECORRENTE
: Pedro de Melo Colares

RECORRIDO(A)
: Terezinha de Melo Colares e outros

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alegação de nulidade processual por ausência de ciência quanto à renúncia de mandato. Comunicação via aplicativo de mensagem. Inércia da parte. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de nulidade processual formulado por Pedro de Melo Colares, no curso da ação de inventário e partilha, em que foi determinada sua desocupação de imóvel objeto de litígio, além de anulada doação anteriormente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a comunicação da renúncia do patrono do agravante foi formalmente válida nos termos do art. 112 do CPC;

(ii) se a ausência de intimação pessoal do agravante para constituição de novo patrono enseja nulidade dos atos processuais subsequentes à renúncia;

(iii) se há elementos que justifiquem a reabertura do prazo recursal diante da alegada ausência de ciência da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação da renúncia, embora realizada por aplicativo de mensagens, não demonstra vício insanável ou prejuízo evidente, sobretudo porque a renúncia ocorreu no curso do prazo recursal e incumbia à patrona ainda constituída a prática dos atos processuais necessários à preservação do direito.

4. Eventual falha na atuação do patrono não é causa automática de nulidade, devendo a parte demonstrar prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A longa inércia do agravante após o trânsito em julgado da sentença enfraquece a tese de ausência de ciência e inviabiliza o reconhecimento de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação inequívoca da ciência da renúncia do mandato por meio eletrônico não induz à nulidade dos atos processuais quando não demonstrado o efetivo prejuízo à parte e sua inércia por longo período indica ausência de cerceamento de defesa.

2. É ônus do advogado renunciante continuar representando a parte no prazo legal e praticar os atos essenciais à preservação do direito do constituinte, nos termos do art. 112, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 0808504-24.2025.8.14.0000
, em que é
recorrente Pedro de Melo Colares
e
recorridos Terezinha de Melo Colares e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por PEDRO DE MELO COLARES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de origem nº 0009867-43.2013.8.14.0051, que
indeferiu o pedido de nulidade processual
formulado pelo ora agravante.

A decisão recorrida, constante no ID 141955280,
indeferiu o pleito de anulação da sentença
que julgou procedente os pedidos no bojo da ação de inventário e partilha, determinando, entre outras providências: (i) a desocupação e restituição de imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) o acolhimento do pedido de anulação de negócio jurídico (contrato particular de doação), bem como de seus registros correlatos; e (iii) a homologação do plano de partilha apresentado. A verba honorária não foi especificada na decisão agravada.

Em suas razões (ID 26482913), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que
não teve ciência da sentença prolatada
, uma vez que sua antiga advogada renunciou ao mandato sem comunicação eficaz ao mandante, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV);
(ii) que
a comunicação da renúncia
apresentada nos autos, supostamente via mensagem de aplicativo (WhatsApp),
não demonstra inequívoca ciência
, por ausência de dados como número do telefone, identificação do destinatário, fotografia de contato, entre outros elementos;
(iii) que o Juízo deveria tê-lo intimado pessoalmente para constituir novo patrono, nos termos dos arts. 76 e 112 do CPC, o que não ocorreu, resultando no indevido trânsito em julgado da sentença, sem que lhe fosse oportunizado apresentar recurso;
(iv) que a ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual configura
nulidade insanável
, impondo-se a reabertura do prazo recursal e o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à sentença;
(v) que há evidente
probabilidade do direito e risco de dano irreparável
, dada a ordem de desocupação e imposição de multa relevante, além da supressão do duplo grau de jurisdição.

Requereu, ao final, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, com a consequente
suspensão dos efeitos da sentença
, em especial da ordem de desocupação do imóvel, e, no mérito, o
provimento do agravo para o reconhecimento da nulidade dos atos processuais
subsequentes à sentença, com a
reabertura do prazo para a interposição do recurso cabível
.

A decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator indeferiu o pedido de tutela recursal, por não vislumbrar vício formal ou cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Segundo o Relator, eventual omissão ou falha do patrono no cumprimento do dever de comunicação não tem o condão, por si só, de anular o processo, sem prejuízo da possibilidade de apuração de responsabilidade do advogado por via própria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da
validade da comunicação da renúncia do mandato do antigo patrono do agravante
e das suas eventuais repercussões processuais, notadamente a
nulidade dos atos subsequentes à sentença proferida nos autos de inventário e partilha
, que determinou a desocupação de imóvel, anulou contrato de doação e homologou plano de partilha.

O agravante alega, em suma, que não teve ciência da renúncia de sua advogada constituída nos autos originários, tampouco da sentença que lhe impôs obrigações substanciais, entre elas a restituição do imóvel, de modo que
não lhe teria sido oportunizado interpor recurso
, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Entretanto, não lhe assiste razão.

De início, destaco que a
renúncia ao mandato constitui ato unilateral do advogado
, regulado pelo art. 112 do CPC, cujo caput estabelece:

“O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.”

No caso concreto, a renúncia foi formalizada por meio de petição nos autos do processo originário, com a juntada de
comunicação por mensagem eletrônica
(ID 135070203), cujo conteúdo demonstra, ao menos em cognição sumária, que houve tentativa de ciência do mandante, embora o agravante alegue precariedade no meio utilizado.

Ainda que se discuta a suficiência dos elementos constantes da comunicação (ausência de número de telefone, fotografia de contato, ou outro dado que identifique o destinatário), é importante frisar que
a ausência de comprovação inequívoca da ciência do mandante não gera automaticamente a nulidade dos atos processuais subsequentes
, sobretudo diante do disposto no §1º do mesmo art. 112 do CPC:

“O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.”

Ou seja, caberia à antiga patrona, que apresentou renúncia durante o prazo recursal da sentença, a prática dos atos necessários à preservação do direito do representado – inclusive a interposição de eventual apelação –, salvo demonstração de substituição tempestiva ou revogação do mandato, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, a inércia da advogada à época dos fatos, ainda que eventualmente reprovável sob o ponto de vista ético-profissional,
não induz, por si só, à nulidade do processo
, sendo matéria própria de eventual ação de responsabilidade civil ou procedimento disciplinar.

Logo, ausente demonstração concreta de cerceamento de defesa ou de irregularidade insanável no processo de origem,
não se justifica a decretação de nulidade dos atos processuais
, tampouco a reabertura do prazo recursal, como pretende o agravante.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de nulidade processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/09/2025